Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-11.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001874-11.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IGOR SOARES DIAS - CPF: 060.908.251-58 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO ACOLHIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em sucumbência mínima tal como pretende a Seguradora, pois no caso concreto ambos os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido. Logo, a distribuição da sucumbência ocorreu de forma adequada e proporcional entre as partes.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001874-11.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
IGOR SOARES DIAS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.

Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111858450.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022